Tribunal: TJMT
Processo: 1036578-53.2023.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036578-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA TERESA SANT ANNA DE OLIVEIRA - CPF: 062.234.571-03 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANE SOUZA DE CARVALHO - CPF: 052.415.131-83 (RECORRENTE), FABIANE SOUZA DE CARVALHO - CPF: 052.415.131-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. OMISSÃO VERIFICADA. TEMA 1002 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Maria Teresa Sant’Anna de Oliveira, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco Itaucard S/A. Sustenta a embargante a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, diante da sucumbência integral da parte recorrente e da jurisprudência firmada pelo STF no Tema 1002.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão quanto à análise da verba honorária, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar a decisão.

4. A fixação de honorários em segundo grau é prevista no art. 55 da L. 9.099/1995, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da L. 12.153/2009.

5. No julgamento do Tema 1002, o STF reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento institucional.

6. Tendo sido a parte recorrente vencida no recurso inominado, é devida a fixação de honorários, na forma da lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão e condenar o Banco Itaucard S/A ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser sanada, quando a parte recorrente restar vencida no recurso inominado.

2. A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que atue contra o ente federativo ao qual pertença, conforme decidido no Tema 1002 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 1.022; L. 9.099/1995, art. 55; L. 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA TERESA SANT'ANNA DE OLIVEIRA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto
pelo BANCO ITAUCARD S/A
.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sustentando que: (i) houve sucumbência integral da instituição financeira recorrente; (ii) a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, conforme previsão constitucional, legal e jurisprudencial consolidada, inclusive pelo STF no Tema 1002 de Repercussão Geral; e (iii) os honorários devem ser fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Ausente de contrarrazões (ID. 334980372).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, o embargante aponta omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que, tendo sido vencedora na demanda e o Banco Itaucard S.A vencido no recurso inominado, impõe-se a aplicação do disposto nos artigos 85, §§ 2º e 3º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

No caso em análise, assiste razão à embargante quanto à omissão apontada.

De fato, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco Itaucard S/A, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pela ora embargante, não se manifestou sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009:

"Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."

No caso concreto, o Banco Itaucard S/A foi a parte recorrente e restou vencido no julgamento do recurso inominado, o que atrai a incidência da regra acima transcrita.

Quanto ao direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 de Repercussão Geral), firmou a tese de que "a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que atue contra o ente federativo ao qual pertença, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional, vedado qualquer rateio entre membros".

Assim, reconhecida a omissão no acórdão embargado, deve ser sanada para condenar o Banco Itaucard S/A ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026